Tribunal: TJSP
Processo: 2234694-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais. 1. Consideração de que a questão relativa ao reconhecimento do imóvel como bem de família ainda não foi apreciada em primeiro grau, de sorte que a apreciação do tema pelo Tribunal, neste momento processual, importaria em supressão de instância e vulneração aos princípios do duplo grau de jurisdição e do juiz

Ementa:

FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais. 1. Consideração de que a questão relativa ao reconhecimento do imóvel como bem de família ainda não foi apreciada em primeiro grau, de sorte que a apreciação do tema pelo Tribunal, neste momento processual, importaria em supressão de instância e vulneração aos princípios do duplo grau de jurisdição e do juiz natural. 2. Pleito de revogação da ordem de incidência da penhora sobre o pro labore recebido pela devedora. Descabimento. Hipótese em que a exceção à impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, prevista no § 2o, do artigo 833, do Código de Processo Civil, aplica-se também à execução de honorários advocatícios, por isso que correta se afigura a r. decisão agravada ao determinar que recaia a penhora sobre 20% do pro labore recebido pela executada das empresas indicadas nos autos, até porque constrição de tal vulto não constituirá empeço à subsistência da devedora e de sua família. Recurso improvido, na parte dele conhecida.

Dispositivo: conheceram de parte e, nesta, negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000042311
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2234694-79.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é agravante
ANA PAULA TIEME HISSATUGU, são agravados NEILDES ARAUJO AGUIAR DI
GESU e THIAGO BORGES COPELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
de parte e, nesta, negaram provimento ao recurso, por maioria de votos, vencido o 2o
Juiz que declarará seu voto., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente) E CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 39838
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2234694-79.2020.8.2.0000
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DANIELA ANHOLETO VALBÃO
AGRAVANTE: ANA PAULA TIEME HISSATUGU
AGRAVADOS: NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU E OUTRO
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Cobrança de
honorários advocatícios sucumbenciais. 1. Consideração de
que a questão relativa ao reconhecimento do imóvel como
bem de família ainda não foi apreciada em primeiro grau,
de sorte que a apreciação do tema pelo Tribunal, neste
momento processual, importaria em supressão de instância
e vulneração aos princípios do duplo grau de jurisdição e
do juiz natural. 2. Pleito de revogação da ordem de
incidência da penhora sobre o pro labore recebido pela
devedora. Descabimento. Hipótese em que a exceção à
impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, prevista
no § 2o, do artigo 833, do Código de Processo Civil, aplica-
se também à execução de honorários advocatícios, por isso
que correta se afigura a r. decisão agravada ao determinar
que recaia a penhora sobre 20% do pro labore recebido
pela executada das empresas indicadas nos autos, até
porque constrição de tal vulto não constituirá empeço à
subsistência da devedora e de sua família. Recurso
improvido, na parte dele conhecida.
Dispositivo: conheceram de parte e, nesta, negaram
provimento ao recurso.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão de
fls. 361/363, dos autos principais, que, em fase de cumprimento de sentença proferida
em embargos à execução (cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais),
determinou a expedição de mandado de constatação, a fim de que seja apurado quem
reside no imóvel de propriedade da devedora, bem como para que seja verificado se o
bem está locado e qual o valor da locação, autorizando, ainda, a penhora de 20% do pró
labore recebido pela executada das empresas das quais é sócia.
Sustenta a recorrente, em síntese, que são impenhoráveis os
valores relativos ao pro labore que recebe, tendo em vista que consubstancia verba
destinada à sua subsistência e de sua família. Aduz mais que o apartamento 161, do
Condomínio Edifício Auge Home Resort, situado na Avenida Pereira Barreto, 1201, em
São Bernardo do Campo, já foi reconhecido como bem de família pela 12a Câmara de
Direito Privado desta Corte, constituindo o tema matéria já acobertada pelo trânsito em
julgado, a par do que não é possível no momento a realização da constatação
determinada, tendo em vista a pandemia da covid 19. Tece outras considerações sobre
as questões discutidas na causa, requerendo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso é tempestivo e foi preparado, mas não foi respondido,
processando-se, em parte, com o efeito suspensivo postulado.

É o relatório.
No que tange à postulação de reconhecimento de que o imóvel de
propriedade da devedora constitui bem de família, tem-se que o tema não foi ainda
submetido ainda à análise da douta juíza da causa, razão pela qual sobre a matéria, neste
momento processual, não poderá o Tribunal se pronunciar, sob pena de supressão de
instância e vulneração dos princípios do duplo grau de jurisdição e do juiz natural,
valendo acrescer, neste passo, que a mera constatação, na forma como determinado pela
magistrada, não causa gravame algum à recorrente, tanto é que postularam os credores a
diligência exatamente com o objetivo de que a penhora não venha a recair sobre bem
que não esteja apto a garantir o juízo, não constituindo a pandemia da covid 19,
outrossim, empeço à realização de aludido ato processual, que, por certo, será cercado
das cautelas necessárias.
E, na parte conhecida, o recurso não comporta provimento.
É que versam estes autos sobre execução de débito
consubstanciado em honorários advocatícios de sucumbência, de sorte que, seja o
crédito auferido pela executada (pro labore), seja aquele perseguido pelos exequentes,
possuem idêntica natureza alimentar, o que está a reclamar, no confronto de tais valores,
a busca de solução de equilíbrio entre os contendores, bem considerados para tanto os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem assim o propósito primordial de
assegurar a integral e célere satisfação do crédito, mesmo porque a execução se processa
em benefício do credor, conquanto o princípio da menor onerosidade não possa ser
descartado, mas deva ser aplicado em consonância com o princípio da efetividade da
tutela executiva.
Aliás, a regra insculpida no parágrafo único, do artigo 805, do
Código de Processo Civil, estabelece que, ao alegar que a medida executiva deferida é
mais gravosa, compete ao executado a indicação de outros meios mais eficazes e menos
onerosos, sob pena de preservação dos atos executivos já determinados, do que não
cuidou a agravante, de modo que se tem por razoável na espécie a incidência da penhora
sobre 20% do pro labore recebido pela executada, na forma determinada pelo douto
juízo a quo (fls. 361/363).
Neste sentido, a sedimentada jurisprudência desta Corte:
“Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial.
Penhora de pro labore. Possibilidade da constrição no caso, pois o que se cobra é o
pagamento de honorários advocatícios, que também consiste em verba alimentar além
do pro labore exceder de cinquenta salários mínimos. Aplicabilidade da exceção à regra
da impenhorabilidade.” (AI 2125623-45.2020.8.26.0000, Rel. Des. Miguel Petroni
Neto, j. 15-12-2020 ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial -
cobrança de honorários advocatícios pretensão voltada à penhora de 30% (trinta por
cento) do 'pro labore' percebido pela executada possibilidade, mas no limite de 20%
(vinte por cento) natureza alimentar dos honorários advocatícios - precedentes do C.
Superior Tribunal de Justiça
decisão reformada- recurso provido em parte.” (AI
2279310-76.2019.8.26.0000 , Rel. Des. Tercio Pires, j. 16-10-2020).
“Agravo de Instrumento. Direito Empresarial. Cumprimento de
sentença. Penhora sobre 30% dos proventos de aposentadoria do devedor. Crédito
oriundo de honorários advocatícios. Natureza alimentar do crédito executado. Aplicação
da excepcionalidade prevista no § 2o do art. 833 do CPC. Não bastasse, o devedor
recebe rendimentos de três pessoas jurídicas diversas, e é proprietário de quatro
imóveis, sem ter efetuado o pagamento voluntário do débito ou indicado outros bens à
penhora. Princípio da menor onerosidade que não lhe socorre. Percentual arbitrado que
obedece aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme jurisprudência
deste TJSP. Decisão mantida. Agravo desprovido.” (AI 2080487-25.2020.8.26.0000,
Rel. Des. Pereira Calças, j. 02-07-2020).

“IMPENHORABILIDADE

Execução
de
honorários
advocatícios sucumbenciais Determinação da penhora de 30% do 'pro labore' dos
executados, com fulcro no art. 833, inc. IV e § 2o, do Código de Processo Civil
Possibilidade diante do vasto patrimônio dos executados
De rigor a penhora de
percentual do 'pro labore' dos executados, com fulcro no art. 833, inc. IV e § 2o, do
Código de Processo Civil diante do vasto patrimônio dos executados, bem como, por se
tratar de execução de honorários advocatícios sucumbenciais, que tem caráter alimentar.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
NÃO
PROVIDO.
AGRAVO
INTERNO
PREJUDICADO.” (AI 2124901-11.2020.8.26.0000, Rel. Des. Nelson Jorge Junior, j.
31-08-2020.
“Ação de execução de título extrajudicial honorários fixados
em sentença arbitral penhora de valores em contas bancárias impenhorabilidade não
reconhecida por ausência de provas
penhora determinada para satisfação de
honorários advocatícios natureza alimentar exceção à impenhorabilidade decisão
mantida agravo de instrumento não provido.” (AI 2228249-79.2019.8.26.0000, Rel.
Des. Eros Piceli, j. 29-01-2020).
Em suma, tendo em vista que a exceção à impenhorabilidade de
verbas de natureza salarial, prevista no § 2o, do artigo 833, do Código de Processo Civil,
aplica-se também à execução de honorários advocatícios, correta se afigura a r. decisão
agravada ao determinar a incidência da penhora sobre 20% do pro labore recebido pela
executada das empresas indicadas a fls. 346, até porque constrição de tal vulto não
constituirá empeço à subsistência da devedora e de sua família.
Ante o exposto, conheço de parte e, nesta, nego provimento ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234694-79.2020.8.26.0000
Comarca: São Caetano do Sul
Agravante: Ana Paula Tieme Hissatugu
Agravados: Neildes Araujo Aguiar Di Gesu e Thiago Borges Copelli
Declaração de voto parcialmente vencido
Voto no 36.745
Peço vênia para divergir do voto do e. Relator.
O crédito fundado em honorários de advogado,
a despeito da natureza alimentar da verba, o que decorre de ficção legal,
não se enquadra no conceito de crédito oriundo do não pagamento de
“prestação alimentícia”, só o que justifica a penhora da remuneração ou
de parte da remuneração do devedor, nos termos do art. 833, IV e § 2o, do
CPC.
Fosse de outro modo, aliás, esvaziada estaria a
proteção instituída pelo citado art. 833, IV, do CPC, uma vez que forçoso
seria concluir, a partir da imperiosa necessidade de atribuir interpretação
isonômica à norma jurídica, que qualquer crédito derivado do não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento de remuneração, de titularidade de profissionais liberais ou
não liberais, haveria de também se incluir na regra de exceção do § 2o do
referido dispositivo.
Sobre o tema, veja-se o recentíssimo julgado
proferido pela Corte Especial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
assim ementado:
“RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR.
EXCEÇÃO DO § 2o DO ART. 833. PENHORA
DA
REMUNERAÇÃO
DO
DEVEDOR.
IMPOSSIBILIDADE.
DIFERENÇA
ENTRE
PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE
NATUREZA ALIMENTAR. JULGAMENTO:
CPC/15.
1.
Ação
de
indenização,
na
fase
de
cumprimento de sentença para o pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos honorários advocatícios, da qual foi
extraído o presente recurso especial, interposto
em 12/02/2019 e atribuído ao gabinete em
18/06/2019.
2. O propósito recursal é decidir se o salário do
devedor pode ser penhorado, com base na
exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/15,
para o pagamento de honorários advocatícios,
por serem estes dotados de natureza alimentar,
nos termos do art. 85, § 14, do CPC/15.
3. Devidamente analisadas e discutidas as
questões
de
mérito,
e
suficientemente
fundamentado o acórdão recorrido, de modo a
esgotar a prestação jurisdicional, não há que se
falar em violação do art.
1.022, II, do CPC/15.
4. Os termos "prestação alimentícia", "prestação
de alimentos" e "pensão alimentícia" são
utilizados como sinônimos pelo legislador em
momentos históricos e diplomas diversos do
ordenamento
jurídico
pátrio,
sendo
que,
inicialmente, estavam estritamente relacionados
aos alimentos familiares, e, a partir do CC/16,
passaram a ser utilizados para fazer referência
aos alimentos indenizatórios e aos voluntários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5. O termo "natureza alimentar", por sua vez, é
derivado de "natureza alimentícia", o qual foi
introduzido no ordenamento jurídico pela
Constituição
de
1988,
posteriormente
conceituado pela EC no 30/2000, constando o
salário como um dos exemplos.
6.
Atento
à
importância
das
verbas
remuneratórias, o constituinte equiparou tal
crédito ao alimentício, atribuindo-lhe natureza
alimentar, com o fim de conceder um benefício
específico em sua execução, qual seja, a
preferência no pagamento de precatórios, nos
termos do art. 100, § 1o, da CRFB.
7. As verbas remuneratórias, ainda que sejam
destinadas à subsistência do credor, não são
equivalentes aos alimentos de que trata o
CC/02, isto é, àqueles oriundos de relações
familiares ou de responsabilidade civil, fixados
por sentença ou título executivo extrajudicial.
8. Uma verba tem natureza alimentar quando
destinada à subsistência do credor e de sua
família, mas apenas se constitui em prestação
alimentícia aquela devida por quem tem a
obrigação de prestar alimentos familiares,
indenizatórios ou voluntários em favor de uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pessoa que, necessariamente, deles depende
para sobreviver.
9. As verbas remuneratórias, destinadas, em
regra, à subsistência do credor e de sua família,
mereceram a atenção do legislador, quando a
elas atribuiu natureza alimentar. No que se
refere aos alimentos, porque revestidos de
grave urgência - porquanto o alimentando
depende exclusivamente da pessoa obrigada a
lhe prestar alimentos, não tendo outros meios
para se socorrer -, exigem um tratamento mais
sensível ainda do que aquele conferido às
verbas remuneratórias dotadas de natureza
alimentar.
10. Em face da nítida distinção entre os termos
jurídicos, evidenciada pela análise histórica e
pelo
estudo
do
tratamento
legislativo
e
jurisprudencial conferido ao tema, forçoso
concluir que não se deve igualar verbas de
natureza alimentar às prestações alimentícias,
tampouco
atribuir
àquelas
os
mesmos
benefícios conferidos pelo legislador a estas,
sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à
dignidade e à sobrevivência do credor de
alimentos
(familiares,
indenizatórios
ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
voluntários), por causa da vulnerabilidade
inerente do credor de alimentos quando
comparado ao credor de débitos de natureza
alimentar.
11. As exceções destinadas à execução de
prestação alimentícia, como a penhora dos
bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e
do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90),
assim como a prisão civil, não se estendem aos
honorários
advocatícios,
como
não
se
estendem às demais verbas apenas com
natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua
aplicação a todos os honorários devidos a
quaisquer
profissionais
liberais,
como
médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a
tantas outras categorias.
12. Recurso especial conhecido e não provido”.
(REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, j. 3.8.20).
Observo que o voto do e. Relator admite a
natureza remuneratória do “pro labore” recebido pela agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, embora também conhecendo apenas em
parte do agravo, meu voto, na parte conhecida, daria provimento ao
recurso.
Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOAO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
13E8E45D
6
12
Declarações de
Votos
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
E9626F5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2234694-79.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.